Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-08.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
NAS
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O presente processo trata da prestação
de contas eleitorais de candidato eleito a
vereador
nas
eleições
de
2024
em
Congonhinhas/PR.
As
contas
foram
aprovadas
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 576,92, em razão de
irregularidade relacionada ao recebimento
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de

Num. 44373920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
partido diverso daquele a que o recorrente é
filiado.
2. O recorrente aduziu, em recurso, que não
possui responsabilidade pela devolução do
valor,
argumentando
que
os
serviços
contábeis foram contratados globalmente
pela
coligação
majoritária.
Subsidiariamente, pleiteou a correção do
cálculo do montante a ser recolhido.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é regular o repasse de recursos
do FEFC de candidato a cargo majoritário
de partido diverso para candidato a cargo
proporcional;
(ii) verificar se o valor a ser recolhido pelo
recorrente foi calculado de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos do FEFC entre
partidos
não
coligados
em
eleições
proporcionais é vedado pela Constituição
Federal, após a redação dada ao art. 17, §
1º, pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
bem
como
pelas
normas
infraconstitucionais e Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. A jurisprudência do STF na ADI 7214/DF
reafirma
a
vedação
constitucional
de
repasses entre partidos não coligados em
eleições
proporcionais,
para
garantir
transparência e evitar burla às normas do
financiamento eleitoral.
7. No caso dos autos, a doação de serviços
contábeis, pagos com recursos do FEFC do
Progressistas, ao recorrente, filiado ao PSB,
configura irregularidade sob a forma de
receitas de fonte vedada, impondo a
devolução de valor equivalente à sua cota-

Num. 44373920 - Pág. 3
Assinado eletronicament

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600281-08.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600281-
08.2024.6.16.0099 que, julgou aprovadas com ressalvas as presentes contas, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, diante do recebimento de recursos em
descumprimento ao artigo 17, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determinou ainda, conforme
artigo 17, § 9º, que, diante da responsabilidade solidária, caso não haja o recolhimento pelo
candidato que realizou o repasse tido por irregular ao Tesouro Nacional, que o (a) prestador (a) de
contas promova o recolhimento do valor recebido irregularmente, na sua cota-parte de R$ 576,92
(quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos). ((Prestação de contas eleitorais de
Nilson Rodrigues Dos Santos, que concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, no município de Congonhinhas/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, pois
conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao PP
(Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse montante,
totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos pelos doadores
e no mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de id.
127750982, cada um deles deve responder solidariamente por sua respectiva cota-parte, qual seja
R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373920
06/02/2025
11:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44373920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.199

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600281-
08.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE
RECURSOS
ENTRE
PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS
NAS
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O presente processo trata da prestação
de contas eleitorais de candidato eleito a
vereador
nas
eleições
de
2024
em Congonhinhas/PR. As contas foram aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de R$ 576,92, em razão de
irregularidade relacionada ao recebimento
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de

Num. 44373920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
partido diverso daquele a que o recorrente é
filiado.
2. O recorrente aduziu, em recurso, que não
possui responsabilidade pela devolução do
valor,
argumentando
que
os
serviços
contábeis foram contratados globalmente
pela
coligação
majoritária.
Subsidiariamente, pleiteou a correção do
cálculo do montante a ser recolhido.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é regular o repasse de recursos
do FEFC de candidato a cargo majoritário
de partido diverso para candidato a cargo
proporcional;
(ii) verificar se o valor a ser recolhido pelo
recorrente foi calculado de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O repasse de recursos do FEFC entre
partidos
não
coligados
em
eleições
proporcionais é vedado pela Constituição
Federal, após a redação dada ao art. 17, §
1º, pela Emenda Constitucional nº 97/2017,
bem
como
pelas
normas
infraconstitucionais e Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. A jurisprudência do STF na ADI 7214/DF
reafirma
a
vedação
constitucional
de
repasses entre partidos não coligados em
eleições
proporcionais,
para
garantir
transparência e evitar burla às normas do
financiamento eleitoral.
7. No caso dos autos, a doação de serviços
contábeis, pagos com recursos do FEFC do
Progressistas, ao recorrente, filiado ao PSB,
configura irregularidade sob a forma de
receitas de fonte vedada, impondo a
devolução de valor equivalente à sua cota-

Num. 44373920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
parte ao Tesouro Nacional, solidariamente
com o doador.
8. Quanto ao cálculo do montante a ser
recolhido, verificou-se que o juízo de origem
considerou incorretamente o número de
beneficiários
dos
recursos,
desconsiderando candidatos filiados ao
Progressistas, partido de origem do FEFC.
Assim, o valor devido deve ser reduzido de
R$ 576,92 para R$ 428,57.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o valor a ser recolhido
pelo recorrente ao Tesouro Nacional para
R$ 428,57, mantendo-se, no mais, a
aprovação das contas com ressalvas.
Tese de julgamento: "É irregular o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos não coligados em eleições
proporcionais, configurando receita de fonte
vedada e ensejando a determinação de
devolução dos valores irregulares."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44373920 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Nilson Rodrigues dos Santos,
eleito vereador em Congonhinhas nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas com
determinação de recolhimento de R$ 576,92 (id. 44258218), ao fundamento de recebimento de
recursos de fonte vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44258227), aduzindo, em síntese, que não pode ser
condenado à devolução de valores, sequer de forma solidária, porque não foi o responsável pelo
pagamento, mas mero beneficiário do serviço contratado globalmente pela coligação.
Sucessivamente, requer a correção do cálculo da sua cota-parte.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44268807).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024
(id. 44258224) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44258227).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 44373920 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo
de partido diverso daquele a que o recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que o gasto com contabilista foi contratado de forma
global pela coligação majoritária e repassado para os candidatos a vereador, de modo que
somente foi beneficiário do serviço, não tendo responsabilidade pela despesa e, por isso, não
podendo ser condenado à devolução, sequer de forma solidária com o doador.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

Num. 44373920 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a

Num. 44373920 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de

Num. 44373920 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PSB, recebeu doação estimável de serviços contábeis
pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do
Progressistas.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, o pedido sucessivo, de correção do cálculo do valor a ser recolhido, merece melhor
sorte.
Como constou da sentença:
Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do

Num. 44373920 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao
PP (Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse
montante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos
pelos doadores.
No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de
id. 127750982, cada um deles deve responder solidariamente por sua respectiva cota-parte, qual
seja R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Por fim, a despeito da desaprovação das contas dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito,
entendo que, em relação ao candidato a vereador beneficiário, referida irregularidade não é apta
a comprometer a prestação de contas, tendo em vista que foi apenas o donatário do recurso,
sendo possível a aprovação das contas com ressalva. Isso não afasta, entretanto, sua
responsabilidade solidária no que tange à devolução do recurso irregularmente recebido.
Alega o recorrente que essa conta estaria incorreta, já que não considerou que as doações
efetuadas a candidatos a vereador do próprio Progressistas seriam regulares, o que deve ser
considerado no cálculo.
Com as razões, o recorrente juntou certidão emitida pela 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (id.
44258228) que atesta a existência, nas eleições 2024 na circunscrição, de oito candidatos do
PSD, dez do PSB, oito da federação PSDB/Cidadania e nove do Progressistas, totalizando 35
candidatos beneficiados pelas doações estimáveis com recursos do FEFC do Progressistas.
Como bem claro fica da leitura da sentença, o juízo a quo só considerou a existência de 26
candidatos a vereador, ou seja, removeu do cálculo os candidatos do Progressistas, mas
manteve o montante total destinados a todos os vereadores - que são 35, não 26.
O cálculo correto, no entanto, é o seguinte: pegam-se os R$ 15.000,00 definidos na sentença
como destinados aos vereadores e divide-se por 35 candidatos, chegando-se ao valor de R$
428,57 para cada um; esse é o valor que deve ser considerado como de responsabilidade
solidária de cada candidato a vereador e que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantido o
julgamento pela aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a ser recolhido pelo
recorrente ao Tesouro Nacional de R$ 576,92 para R$ 428,57.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44373920 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:34:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611345369300000043319240
Número do documento: 25020611345369300000043319240
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:44:21

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600281-
08.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 NILSON RODRIGUES DOS SANTOS VEREADOR, NILSON
RODRIGUES DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI -
PR60816, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE
CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.02.2025